Tribunal: TJMT
Processo: 1006361-75.2021.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006361-75.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VULCABRAS AZALEIA - SP, COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - CNPJ: 18.565.468/0012-41 (APELANTE), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), MARCELO MARQUES RONCAGLIA - CPF: 257.369.218-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), FERNANDA SANTOS MOURA - CPF: 334.871.428-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), FERNANDA SANTOS MOURA - CPF: 334.871.428-13 (ADVOGADO), MARCELO MARQUES RONCAGLIA - CPF: 257.369.218-39 (ADVOGADO), VULCABRAS AZALEIA - SP, COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - CNPJ: 18.565.468/0012-41 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. TEMA 1.266/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO
S DESPROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame

1.
Apelações interpostas pela impetrante e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, no período de 01/01/2022 a 05/04/2022.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei Complementar nº 190/2022 deve observar apenas a anterioridade nonagesimal ou também a anterioridade anual; e (
ii
) saber se se aplica ao caso concreto a modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266.

III. Razões de decidir

3.
O STF, no julgamento do RE nº 1.426.271 (Tema 1.266), declarou constitucional o art. 3º da LC nº 190/2022 e assentou que a cobrança do DIFAL se submete apenas à anterioridade nonagesimal.

4.
A modulação de efeitos estabelecida na Tese III do Tema 1.266 ostenta caráter excepcional e limita-se aos contribuintes que, além de terem ajuizado ação até 29/11/2023, tenham efetivamente deixado de recolher o tributo no exercício de 2022, hipótese não verificada no caso concreto. Assim, a inexigibilidade do ICMS-DIFAL restringe-se ao período compreendido entre 01/01/2022
a
05/04/2022, em observância à anterioridade nonagesimal.

5.

Reconhecida a inexigibilidade nesse interregno, assiste à impetrante o direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos no período, nos termos do art. 165, I, do CTN e da Súmula nº 213/STJ, observada a apuração na via administrativa.

6.
As leis estaduais editadas após a EC nº 87/2015 são válidas, mas somente produzem efeitos após a vigência da LC nº 190/2022, observada a anterioridade nonagesimal.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recursos desprovidos. Remessa necessária parcialmente provida para assegurar expressamente o direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos no período de 01/01/2022 a 05/04/2022.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança do ICMS-DIFAL nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte submete-se apenas à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da CF/1988. 2.
A modulação de efeitos fixada no Tema 1.266 do STF alcança exclusivamente os contribuintes que tenham ajuizado ação até 29/11/2023 e deixado de recolher o tributo no exercício de 2022. 3. É inexigível o DIFAL no período anterior ao decurso da noventena, assegurado o direito à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos nesse intervalo.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; LC nº 87/1996; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1.426.271 (Tema 1.266), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 22.10.2025;

STF, ADI 5.469/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021;

STF,
ADIs
7066, 7078 e 7070, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação, com remessa necessária, interpostos por
Vulcabras Azaleia – SP, Comércio de Artigos Esportivos Ltda.
, e pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos do
m
andado de
s
egurança nº 1006361-75.2021.8.11.0041, concedeu parcialmente a segurança para reconhecer o direito de não recolher o Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) incidente sobre vendas de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto situados no Estado de Mato Grosso, no período de 01/01/2022 a 05/04/2022.

Irresignada, a empresa Vulcabras Azaleia – SP, Comércio de Artigos Esportivos Ltda.
sustenta que a Lei Complementar nº 190/2022, ao regulamentar a cobrança do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte — e, por consequência, do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECEP) — deve observar não apenas o princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, da CF/1988), expressamente previsto em seu art. 3º, mas também o princípio da anterioridade anual (art. 150, III, “b”, da CF/1988).

Argumenta que o ICMS se submete a ambas as modalidades de anterioridade, nos termos do art. 150 da Constituição Federal, razão pela qual a LC nº 190/2022 somente poderia produzir efeitos a partir do exercício financeiro de 2023.
Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL e do adicional do FECEP durante todo o exercício de 2022, bem como o direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos a esse título no referido período
(Id. 211882878).

Por sua vez, o
Estado de Mato Grosso
interpõe apelação sustentando que a
Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo
, limitando-se a estabelecer normas gerais de repartição da arrecadação do ICMS, razão pela qual não haveria violação aos princípios da anterioridade. Alega que o DIFAL já se encontrava previsto na
Lei Estadual nº 10.337/2015
, editada após a Emenda Constitucional nº 87/2015, inexistindo surpresa ou aumento de carga tributária que justificasse a aplicação da anterioridade anual
e nonagesimal
. Defende, portanto, que o art. 3º da LC nº 190/2022 não impede a cobrança no exercício de 2022.

Pugna, assim, pela reforma da sentença para que seja mantida a exigibilidade do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022 ou, subsidiariamente, pela suspensão do feito até o julgamento definitivo da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7066 pelo Supremo Tribunal Federal (Id. 211882880).

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso (Id. 211882886) e pela empresa Vulcabras Azaleia – SP, Comércio de Artigos Esportivos Ltda. (Id. 211882884), ambas requerendo o desprovimento do recurso adverso.

A
Procuradoria-Geral de Justiça

opinou pelo desprovimento dos recursos interpostos, com a ratificação da sentença
(Id.
212575663
).

Posteriormente, o feito foi sobrestado em razão do Recurso Extraordinário nº 1.426.271/CE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.266), que versa sobre a incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022.

É o relatório.

Desembargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JO
SÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de

recursos de apelação, com remessa necessária, interpostos por
Vulcabras Azaleia – SP, Comércio de Artigos Esportivos Ltda.
, e pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos do
m
andado de
s
egurança nº 1006361-75.2021.8.11.0041, concedeu parcialmente a segurança para reconhecer o direito de não recolher o Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) incidente sobre vendas de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto situados no Estado de Mato Grosso, no período de 01/01/2022 a 05/04/2022.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os apelos
e da remessa necessária.

Em síntese, na ação mandamental originária, a impetrante buscou o reconhecimento do direito de não recolher o DIFAL enquanto não editada lei complementar federal regulamentadora da matéria e, uma vez editada, que fossem observados os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, com o consequente direito à restituição dos valores recolhidos a tal título
.

O Juízo de origem, todavia, julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito da impetrante de não recolher o DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte realizadas no período de 01/01/2022 a 05/04/2022, em razão da observância da anterioridade nonagesimal
(
vacatio
legis
de 90 dias).

Irresignadas, ambas as partes apelaram, nos termos já relatados.

I. SOBRESTAMENTO DO FEITO

N
o tocante à controvérsia
, registre-se que o Tema nº 1.266, relativo à incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022, foi julgado em 22/10/2025.

Ressalte-se, ainda, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação do precedente firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral, consoante o seguinte julgado:

“[...]
tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral.” (STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).

Diante dessas premissas, ainda que não certificado o trânsito em julgado, inexiste óbice ao prosseguimento do julgamento do presente feito, nos termos do art. 932 do
CPC.

Ademais, o Estado de Mato Grosso, em caráter subsidiário, pugna pelo sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADI nº 7.066 pelo Supremo Tribunal Federal, a qual versa sobre a cobrança do DIFAL introduzido pela Lei Complementar nº 190/2022.

O pedido, contudo, resta prejudicado, porquanto o julgamento da referida ação foi concluído em
30/11/2023
, inexistindo motivo para a suspensão do presente feito.

Passo ao mérito.

II. MÉRITO

Em um retrospecto da instituição do referido imposto,
o Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) decorre da promulgação da Emenda Constitucional nº 87/2015, que alterou o texto constitucional para instituir nova sistemática de repartição do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. Até então, o tributo era integralmente devido ao Estado de origem; com a alteração, passou a ser partilhado entre os Estados de origem e de destino.

Nessa nova conformação, o Estado de origem passou a perceber a parcela correspondente à alíquota interestadual, ao passo que ao Estado de destino foi atribuída a diferença entre essa alíquota e a sua alíquota interna — o denominado Diferencial de Alíquotas (DIFAL).

Contudo, a EC nº 87/2015, por si só, não se mostrava suficiente para viabilizar a cobrança do DIFAL. Fazia-se necessária a edição de lei complementar federal destinada a regulamentar a nova disciplina constitucional, especialmente porque a Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir) não previa essa hipótese de incidência, tendo sido elaborada em momento anterior, quando o art. 155 da Constituição Federal tratava apenas das operações destinadas a contribuintes habituais do ICMS.

Não obstante a necessidade de regulamentação por meio de lei complementar, os Estados, buscando conferir imediata aplicabilidade às disposições introduzidas pela EC nº 87/2015, celebraram o Convênio ICMS nº 93/2015 no âmbito do CONFAZ, disciplinando a operacionalização da partilha do imposto.

No âmbito estadual, o Estado de Mato Grosso instituiu o DIFAL por meio da Lei Estadual nº 10.337, de 16
/11/
2015, editada após a EC nº 87/2015.

Essa sistemática subsistiu até 2021, quando o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 5.469/DF e o RE nº 1.287.019/DF (Tema 1.093 da Repercussão Geral), firmou entendimento no sentido de que a cobrança do DIFAL pressupõe a prévia edição de lei complementar federal veiculando normas gerais, declarando a inconstitucionalidade de dispositivos do Convênio ICMS nº 93/2015. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese:

“
A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”

Na mesma assentada, procedeu-se à modulação dos efeitos da decisão, para que produzisse eficácia a partir do exercício financeiro de 2022, permanecendo válida a cobrança do DIFAL até 31/12/2021, ressalvadas as ações judiciais propostas até a data do julgamento (24/02/2021). Após esse marco, a exigibilidade do tributo passou a depender da edição de lei complementar regulamentadora.

Em atendimento ao comando fixado pela Suprema Corte, foi editada a Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, que alterou a LC nº 87/1996 e regulamentou a cobrança do DIFAL nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, estabelecendo, em seu art. 3º, a observância da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, da Constituição Federal).

A constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da LC nº 190/2022 foi submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das
ADIs
nº 7066, 7078 e 7070, oportunidade em que restou decidido:

“O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3.º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça,
Cármen
Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. (STF ADI 7066, 7078, 7070, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, maioria, j. 29/11/2023.)”

Mais recentemente, ao julgar o RE nº 1.426.271 (Tema 1.266), o Supremo Tribunal Federal consolidou definitivamente a matéria, fixando as seguintes teses:

“Tema 1266
.
I
- É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece
vacatio
legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal.
II
- As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.
III
- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.”

Restou assentado, portanto, que a LC nº 190/2022 não instituiu novo tributo nem majorou alíquota, limitando-se a veicular normas gerais e a disciplinar a repartição da arrecadação entre os entes federados, razão pela qual se aplica apenas a anterioridade nonagesimal.

De especial relevância para o deslinde da controvérsia é a Tese III do Tema 1.266. A modulação de efeitos ali estabelecida ostenta caráter excepcional e não configura benefício irrestrito a todos os contribuintes, mas medida direcionada exclusivamente àqueles que, além de terem ajuizado ação judicial até 29/11/2023, tenham deixado de recolher o tributo no exercício de 2022.

Em outras palavras, a proteção conferida pela Suprema Corte alcança apenas os contribuintes que estavam amparados por decisão judicial favorável — notadamente liminar — que tenha suspendido a exigibilidade do tributo, afastando, de fato, o recolhimento do DIFAL naquele exercício.

A própria literalidade da tese é expressa ao condicionar a proteção à circunstância de o contribuinte
“ter deixado de recolher o tributo”.
Assim, o pagamento do ICMS-DIFAL, ainda que sob questionamento judicial, afasta a incidência da modulação.

No caso concreto, embora a impetrante tenha ajuizado o mandado de segurança em 01/03/2021, não obteve decisão liminar favorável e continuou a recolher o tributo. Não se enquadra, portanto, na proteção excepcional conferida pela Tese III do Tema 1.266.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME DE APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA. ANÁLISE DO CASO EM OBSERVÂNCIA AO TEMA Nº 1266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE. CONTRIBUINTE TEVE DECISÃO LIMINAR INDEFERIDA E MANDAMUS DENEGADO. MANUTENÇÃO DO DESPROVIMENTO DO APELO. [...] III. Razões de decidir 3. A modulação dos efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.266 que trata dos impactos da ausência da Lei Complementar nº 190/2022 na cobrança do DIFAL  não aproveita aos contribuintes que não possuíam decisão judicial favorável anteriormente à retomada da exigibilidade do tributo [...] (TJ-AC - Apelação Cível: 07008564720228010001 Rio Branco, Relator.:
Des.
Elcio Mendes, Data de Julgamento: 05/02/2026, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2026)

Aplica-se, assim, ao caso concreto apenas o que dispõem as Teses I e II do Tema 1.266: a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022 e a validade da lei estadual, cuja eficácia se iniciou após o decurso da anterioridade nonagesimal.

Dessa forma, a cobrança do DIFAL não poderia ocorrer no período de 01/01/2022 a 05/04/2022, em razão da noventena, exatamente como reconhecido na sentença.

Todavia, por se tratar também de remessa necessária, impõe-se a retificação parcial da sentença para que conste expressamente o direito da impetrante à restituição ou compensação dos valores recolhidos no período de 01/01/2022 a 05/04/2022, pois, uma vez declarada a inexigibilidade do tributo, surge o direito ao ressarcimento.

Cumpre ressaltar que, conforme a Súmula nº 213 do Superior Tribunal de Justiça,
“o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária”.

Na mesma vertente:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE OBTER A RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO PRETÉRITO NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. ADEQUAÇÃO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o mandado de segurança é via adequada para declarar o
direito à compensação ou à restituição de indébito tributário pretérito não atingido pela prescrição
, sendo que, em ambos os casos, concedida a ordem, os pedidos devem ser requeridos na esfera administrativa, restando inviável a via do precatório, sob pena de conferir indevidos efeitos retroativos ao
mandamus
. 2. A conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.298/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022,
DJe
de 15/9/2022.)

Registre-se, ainda, que não se exige, neste momento processual, a comprovação, mediante documentos bancários, de que a impetrante suportou o ônus financeiro do tributo durante o período declarado inexigível.

Consoante a tese firmada nos REsp nº 1.365.095/SP e nº 1.715.256/SP (acórdãos publicados no
DJe
de 11/03/2019), que explicitam o entendimento consolidado no REsp nº 1.111.164/BA, tratando-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de declarar o direito à compensação tributária, é suficiente a demonstração da condição de credor tributário, sendo desnecessária, nesta fase, a comprovação individualizada dos recolhimentos indevidos.

Na ocasião, restou assentado que:

“(a) tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da anterior exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação cabal de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco”.

(REsp nº 1.111.164/BA)

Assim, a apuração do montante devido e a apresentação dos comprovantes de recolhimento constituem matéria a ser verificada na esfera administrativa, quando da formalização do pedido de restituição/compensação, não se revelando exigível sua demonstração prévia no bojo da presente ação mandamental.

Igualmente, não merecem acolhimento os argumentos deduzidos pelo Estado de Mato Grosso.

Consoante estabelecido na Tese II do Tema 1.266, a Lei Estadual nº 10.337/2015 era formalmente válida, mas sua eficácia encontrava-se condicionada à superveniência da lei complementar nacional, passando a produzir efeitos apenas após a vigência da LC nº 190/2022, observada a anterioridade nonagesimal.

Logo, é inequívoco que a exigência do DIFAL não poderia alcançar o período compreendido entre 01/01/2022 e 05/04/2022, correspondente ao lapso anterior ao decurso do prazo nonagesimal previsto no art. 3º da LC nº 190/2022.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de:

1. NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por Vulcabras Azaleia – SP, Comércio de Artigos Esportivos Ltda.
;

2. NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso;

3. E, em sede de reexame necessário,
RETIFICAR PARCIALMENTE
a sentença
, para assegurar à impetrante o direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos no período de
01/01/2022 a 05/04/2022
, em razão da observância da

vacatio
legis
de 90 (noventa) dias prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026